Tribunal: STF
Processo: AI 499265
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, À LUZ DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, NEGOU PROVIMENTO A
RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS (SÚMULAS 282 E
356 DESTA COLENDA CORTE).
Agravo desprovido.